Tribunal: STF
Processo: HC 93624
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO APARELHO
   JUDICIÁRIO.
O entendimento consolidado no Supremo Tribunal
   Federal é o de que apenas o excesso de prazo injustificado da
   instrução criminal consubstancia constrangimento ilegal. No caso
   sob exame, trata-se de ação penal complexa envolvendo vários
   acusados de assalto à mão armada a uma agência do Banco do
   Brasil. Necessidade da oitiva, por precatória, de várias
   testemunhas arroladas pela defesa.
A desistência das oitivas de
   dezessete testemunhas de defesa não significa contribuição à
   celeridade processual. Demonstra, ao contrário, que essas
   testemunhas eram dispensáveis. E se não eram imprescindíveis, o
   arrolamento delas contribuiu para o retardamento da instrução
   criminal.
Ordem denegada.